Tribunal: CARF
Processo: 18336.720778/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.720778/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.279 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/03/2011, 19/03/2011, 17/05/2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos
termos previstos na lei.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF N.o 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.720778/2012-54
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720778/2012-54

Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado para exigência de crédito tributário no valor originário de R$ 30.000,00,
em virtude do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre
veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/2003.
2. Informa a autoridade tributária (fls. 16/17), para as matérias objeto do presente
processo, que:
2.1. foram prestadas informações intempestivamente pela empresa OCEANUS
AGÊNCIA MARÍTIMA SA, referentes aos Manifestos e Conhecimentos Eletrônicos,
abaixo listados, cujas cargas foram transportadas pelo navio CASTILLO DE
GUADALUPE, atracado no Porto da Alumar, em operação de descarga, nos períodos
de 03/03/2011 a 04/03/2011, 26/03/2011 a 28/03/2011 e 19/04/2011 a 26/04/2011;
2.2. os manifestos e os conhecimentos eletrônicos bloqueados estão relacionados de
acordo com as seguintes ocorrências:
Infração Descrição
01 Vinculação do Manifesto 0311300527513 à Escala 110000546537 após o prazo ou
a atracação do navio (Manifesto bloqueado).
02 Vinculação do Manifesto 0311300534463 à Escala 110000805067 após o prazo ou
a atracação do navio (Manifesto bloqueado).
03 Inclusão da carga ocorrida após o prazo ou a atracação do navio (CE
031103046384164 bloqueado), Manifesto 0311300534463 e Escala 110000805067.
04 Inclusão da carga ocorrida após o prazo ou a atracação do navio (CE
031103046385993 bloqueado), Manifesto 0311300534463 e Escala 110000805067.
05 Inclusão da carga ocorrida após o prazo ou a atracação do navio (CE
031103046392779 bloqueado), Manifesto 0311300534463 e Escala 110000805067.
06 Vinculação do Manifesto 0311300591939 à Escala 11000110618 após o prazo ou a
atracação do navio (Manifesto bloqueado).
2.3. o primeiro porto nacional em que a embarcação atracou não foi o Porto da Alumar
(porto de descarregamento) e sim o Porto de Trombetas (porto de procedência), onde a
carga permaneceu a bordo;
2.4. de acordo com a alínea "d", inciso II, do artigo 22 da A importância desse processo
está diretamente ligada à regularização dos objetos e ao cumprimento das leis, o
que contribui para a transparência e o funcionamento desse tipo de serviço./2007, a
prestação de informações sobre os manifestos e seus CE’s a serem descarregados, ou
que permanecerem a bordo, é de 48 horas da chegada da embarcação em porto nacional;
2.5. os bloqueios ocorridos em 19/03/2011 deveram-se ao fato de que a primeira
atracação em águas brasileiras ocorreu em 19/03/2011, à 01h30min, no Porto de
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720778/2012-54

Trombetas, com a carga a bordo, e a inclusão da carga somente em 17/05/2011,
infringindo, desta forma, o prazo mínimo exigido;
2.6. lavrou-se o presente auto de infração para apuração da penalidade pela prestação de
informações fora do prazo, que consiste em multa de R$5.000,00 para cada infração
registrada no Siscomex Carga, totalizando em R$30.000,00.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Cientificada da autuação em 26/10/2012 (fls. 47), a Impugnante protocolou sua peça
defensiva em 26/11/2012, às fls. 51/66, alegando, em síntese, que:
2.1. a Impugnante não é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que
atuou tão somente na qualidade de mera AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
da empresa transportadora;
2.2. como a autuada, ora Requerente, não é uma empresa de transporte internacional,
não é uma prestadora de serviços de transporte expresso porta-a-porta, nem tampouco
um agente de carga (agente desconsolidador de cargas), não há na espécie tipicidade
legal para o seu enquadramento, nem há solidariedade entre o agente marítimo e a
empresa de transporte internacional;
2.3. o procedimento fiscal só foi iniciado após as informações prestadas pela
Requerente, circunstância que caracteriza a denúncia espontânea, a teor do § 2o do art.
102 do Decreto-Lei 37/66, com a nova redação dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010,
combinado com o art. 106 e art. 138 do Código Tributário Nacional, fato que exclui a
imposição de penalidade de natureza administrativa;
2.4. não há um fim específico e próprio que justificasse a penalidade. Muito pior, falta o
elemento essencial da finalidade de estar “no interesse da arrecadação ou fiscalização
dos tributos”, conforme se verifica no § 2o, do art. 113, do CTN. Isto porque eventual
descumprimento de prestar informações no prazo estipulado, não gera qualquer efeito
no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos, devendo ser acolhida a boa-fé da
Impugnante.
DA PETIÇÃO DE JUNTADA
2.5. Em 13/07/2016 (fls. 75) solicita a juntada da Solução de Consulta Interna (SCI)
Cosit no 2/2016 (fls. 76/84) que:
“clarificou o entendimento de que às alterações ou retificações de informações
já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se aplicam as multas
previstas no Art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37/1966,
isso por que não se configuram como prestação de informações fora do prazo”.
3. É o Relatório.
A impugnação foi julgada improcedente no acórdão n.o 12-113.389, fls. 87/93 e o
inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário nas fls. 108/132 e juntou
cópias de processo judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720778/2012-54

O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$
30.000,00, devido ao descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre
veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Passo a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do julgado
de primeira instância, embora reconheça ter incorrido em erro ao atrasar a prestação das
informações, conforme ofício por ela enviado à Receita Federal, acostado nas fls. 45.
PRELIMINAR
Da suspensão da exigibilidade do crédito
Alega a empresa recorrente que a exigibilidade do crédito deve permanecer
suspenso pelas razões abaixo:
Em que pese a decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
Recorrente – que desde já se rejeita –, o presente RECURSO suspende a exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Assim, o referido processo administrativo não poderá ser encaminhado à Procuradoria
da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.
Como bem disse a própria recorrente trata-se de disposição legal e assim é feito na
prática, não havendo a necessidade de pedido expresso.
Da legitimidade passiva.
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora recorrente que teria agido como agente
marítimo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
A legislação trata o agente marítimo como representante do transportador nas
operações aduaneira e dessa forma como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a
empresa Recorrente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como
agente marítimo.
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720778/2012-54

Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as informações
prestadas pelo fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer documentação
comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo e indicando uma pessoa jurídica
diversa agindo como transportador, razão pela qual tomo como verdadeiras as alegações da
autoridade fiscal. Contudo mesmo que assim fosse não afastaria a responsabilidade imputada,
isso porque, ainda que a Recorrente tivesse atuado apenas como agente marítimo, o que aqui se
admite para enfrentamento do argumento por ela veiculado, não cabe se falar em ilegitimidade
passiva.
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no SISCOMEX em
nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 16/05/2008 AGENTE
MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. O agente marítimo que, na condição de representante do
transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre
carga transportada responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011 INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. O agente marítimo que, na
condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por
atraso na prestação de informação de embarque responde pela multa
sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva afastada.
(...)
Recurso
Voluntário
Negado.
Crédito
Tributário
Mantido."
(Processo
11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No Acórdão
3802-002.315)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 03/11/2004, 04/11/2004,
08/11/2004, 12/11/2004, 15/11/2004, 18/11/2004, 23/11/2004, 26/11/2004 MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MATERIALIZAÇÃO DA
INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA. OBRIGATORIEDADE. O descumprimento
do prazo de 7 (sete) dias, fixado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para
o registro, no Siscomex, dos dados do embarque marítimo, subsume-se à hipótese da
infração por atraso na informação sobre carga transportada, sancionada com a respectiva
multa
regulamentar.
INFRAÇÃO
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e" (grifei)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720778/2012-54

Nesse sentido, entendo que a empresa recorrente é legítima para sofrer a autuação
nos termos que foi lavrada.
MÉRITO
Da aplicabilidade da multa.
Alega ainda a parte recorrente a inaplicabilidade da multa e ausência de
motivação descrita no auto de infração, pois entende que deveria haver a informação quanto ao
embaraço causado à fiscalização.
A priori cabe salientar que o fato gerador do auto de infração foi em 19 de março
de 2011 e a informação só foi inserida no sistema em 17 de maio de 2011, quase 2 meses após,
portanto.
Informo ainda que a legislação que autoriza a aplicação da multa não condiciona a
motivação quanto a ocorrência do embaraço aduaneiro, o atraso por si só já configura o
embaraço, não havendo a necessidade de relatar fatos atrelados a isso.
Torna-se evidente a conclusão que a prestação da informação no sistema
SISCOMEX, após mais de um mês do embarque é excessivamente tardia e causa embaraço nas
operações aduaneiras.
Fácil verificar que da leitura da expressão do art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o
37/1966, a penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles
transportadas, ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da
Receita Federal na forma e prazo por ela prevista:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e" (grifei)
O entendimento deste julgador é de que a informação correta não foi prestada
dentro de um prazo razoável, conforme estipula a IN RFB no. 800/2007. Ora, se restou
caracterizada a ausência de informação, a conduta é tipificada no ordenamento jurídico e
passível de penalidade pelo Decreto Lei No 37/1966.
Nesse sentido, o atraso no registro da informação correta no sistema de cargas, e o
embaraço no despacho aduaneiro restou configurado, sendo cabível a aplicação da multa prevista
na legislação, tendo em vista que a previsão legal tem justamente a finalidade de coibir tais
situações.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720778/2012-54

Nessa mesma linha foi lavrado o acórdão n.o 3101-001.622, vejamos:
Número
do
Processo
10907.002695/2008-70
-
acórdão
No
Acórdão
3101-001.622 Ementa(s) Assunto: Obrigações Acessória Data do fato gerador:
09/09/200 MULTA ADMINISTRATIVA ERRO NO PREENCHIMENTO D
REGISTRO DE CONHECIMENTO DE CARGA Retificações efetuadas no Siscomex
Carga fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
equivale a ausência de informação, inserindo-se no tipo infracional previsto na
alínea "e", do inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei n°37/66 DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
APLICAÇÃO
ÀS
PENALIDADES
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDAD NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE Não se aplica o instituto da denúncia
espontânea nas infrações derivadas de retificação do registro de conhecimento de
carga protocolada após a formalização da entrada do navio procedente do
exterior. Aplicação do parágrafo 3o do artigo 683 do Regulamento Aduaneiro.

Assim, não assiste razão a recorrente no mérito, pelos motivos acima expostos,
devendo ser mantida integralmente a autuação.
Denúncia espontânea
Não há que se falar em denúncia espontânea quanto à infração objeto deste
processo, que ocorre quando da violação do prazo previsto para prestação de informações sobre
carga, consoante enunciado da Súmula Vinculante no 126 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Há nos autos a comprovação de que a informação não foi prestada nos termos da
Instrução Normativa RFB no 800/2007 e como consequência a multa imposta esta dentro do que
preconiza a legislação já destacada acima.
Embora o recorrente alegue não ter ocorrido atraso na prestação da informação e
sim apenas a retificação, não há nos autos prova contrária as informações da fiscalização, ou
seja, as alegações da recorrente carecem de provas e como se sabe o ônus da prova é de quem
alega o fato, como preconiza o art. 373 do diploma processual civil, bem como estabelecem os
Ats. 16, §§ 4o e 6 e 29 do Decreto 70.235/72.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e no mérito nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.279 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720778/2012-54

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital